Tribunal: TJDFT
Processo: 0705905-87.2021.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. CRIME DEFINIDO NO ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. PROVAS SUFICIENTES.

1 – Dispensa de relatório e voto, na forma do art. 82, § 5o, da lei 9.099/1995.

2 – Nulidade. Cerceamento de defesa. Advertência sobre o direito ao silêncio. Quanto à ausência de advertência quanto do direito de permanecer calado diante de abordagem policial, a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de se tratar de nulidade relativa, que depende da demonstração de prejuízo processual (HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021). No caso em exame, o delito restou apurado na instância policial pela abordagem do motorista na companhia do seu pai, que é o proprietário do veículo, e pela ausência de habilitação do condutor do veículo. A confissão em nada contribuiu para a apuração. Assim, ela não contribuiu como prova para a condenação, de modo a ausência de advertência não representou prejuízo ao recorrente. Preliminar que se rejeita.

3 – Entrega da direção de veículo a pessoa não habilitada. Crime definido no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro: “Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança”. Conforme consta dos autos, no dia 29 de abril de 2021, no Riacho Fundo II/DF, o réu, consciente e voluntariamente, entregou a direção de veículo automotor ao filho Lucas Rodrigues Viana, o qual não era habilitado, como provam os depoimentos das testemunhas Mariana e Iran, além do interrogatório do réu.

4 – Valor da prova. Depoimentos prestados por policiais. O apelante não apresenta circunstância que faça presumir o interesse pessoal dos policiais que promoveram a abordagem na sua condenação. Dessa forma, há de prevalecer a presunção de veracidade dos depoimentos (Acórdão 1222795, Relator: SEBASTIÃO COELHO). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.